Tribunal: CARF
Processo: 10711.731570/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731570/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.743 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta ou ao agente de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não se aplica às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, cuja inobservância já consuma a infração, não havendo como
reverter o dano causado pelo atraso no cumprimento delas.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RETIFICAÇÃO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM
SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovações de argumentos de defesa e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.742, de 26 de julho de 2023,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731570/2013-13
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

prolatado no julgamento do processo 19732.720022/2013-86, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.963
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou por
unanimidade improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração é relativo à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga pelo transportador ou seu
mandatário, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, previsto na alínea "e" do
inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n°
10.833, de 2003) e pelos Arts 1° a 4°, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação na qual se insurgiu contra os seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do Auto de Infração por falta de pressupostos legais, tendo em vista que não
teria sido adequadamente descrita a causa da infração e por falta de base legal;
-a impugnante estaria amparada pelo instituto da denuncia espontânea por haver
prestado as informações antes do início de qualquer procedimento fiscal;
- a multa aplicada estaria a ferir princípios constitucionais (proporcionalidade e
razoabilidade).
A Impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
os seguintes pontos já abordados quando da impugnação:
- denuncia espontânea - estaria acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea,
pois teria prestado as informações antes da lavratura do Auto de Infração;
- desrespeito a princípios constitucionais em razão da falta de proporcionalidade e
razoabilidade da multa aplicada.

Insurgiu-se, ainda, contra novos pontos da discussão, os quais ainda não
haviam integrado a lide previamente instaurada:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

- prescrição intercorrente e perempção - preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário;
- ilegitimidade passiva - tendo em vista que a obrigação de prestação de informações
seria do transportador e a empresa atuava como agente de carga;
- a empresa teria prestado as informações cumprindo assim a obrigação acessória.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.
Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade,
ora discutida, estes serão analisados ponto a ponto para fique mais ordenado o
presente voto.
Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em
razão da não prestação de informação sobre carga, ou sobre as operações
que execute na forma e prazo previstos pela RFB. Tal multa está prevista na
alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.”
(Destacou-se)

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para
conferir efetividade à referida norma, foi editada a Instrução Normativa RFB n°
800, de 2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/11), a conduta que motivou a imputação da
multa em questão foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

Carga, dos dados relativos à vinculação do CE-Mercante no
051005055435326. Tais informações deveriam ter sido efetuadas 48h antes
da atracação da embarcação.
A atracação da embarcação ocorreu no dia 10/04/2010, as 06h42minh e o
prazo máximo para prestação das informações era no mesmo horário do dia
08/04/2010 (48h antes da atracação). Entretanto a obrigação acessória
somente foi cumprida em data posterior, qual seja, dia 14/04/2010, às
08h59min:35s, ensejando a aplicação da multa.

Das Matérias não Arguidas em Sede de Impugnação
(Ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e efetivo cumprimento da
obrigação acessória)
No Recurso Voluntário apresentado a parte trouxe ao processo novas
argumentações que não haviam sido apresentadas à autoridade julgadora a
quo: ilegitimidade passiva, prescrição intercorrente e efetivo cumprimento
da obrigação acessória. Em sua defesa a contribuinte expõe uma série de
situações fáticas e jurídicas, inovando o litígio, que entende laborar a seu favor.
Entretanto, o limite da lide deve circunscreve-se unicamente aos termos da
impugnação.
Em relação a estes argumentos trazidos no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapolam o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação
recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado
pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de
Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, que
assim dispõe sobre o tema:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Significa dizer que a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada
por ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não
impugnada e, em virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na
esfera do processo administrativo fiscal.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o
Recurso Voluntário em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira
instancia poderiam as ter apreciado. Não há como se superar os argumentos
decisórios da instância de origem, pois as alegações trazidas no Recurso
Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser
conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.”
(Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
(Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549; de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.”
(Processo no 3002-002.069. Acórdão no 3002-002.069; de 16/09/2021. Relator:
Conselheiro Paulo Régis Venter).

Nestes termos, operou-se o instituto da preclusão, razão pela qual, estes tópicos
recursais não devem ser conhecidos.

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu, ainda, que fosse reconhecida a ocorrência da denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa em debate, sob a alegação de que as
informações prestadas a destempo o foram antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório referente ao cumprimento dessas obrigações.
As infrações objeto do presente processo, entretanto, ocorrem quando da
violação da forma ou do prazo previsto para prestação de informações no
sistema informatizado da RFB. Seria, portanto, incabível a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação de
informações é a própria conduta combatida. Tal é o entendimento contido na
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo
transcrita:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010."
(Destacou-se)

A impossibilidade deste caso é de natureza lógica. Ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São
dessa modalidade as infrações que têm por objeto as condutas do sujeito
passivo, caracterizadas pelo cumprimento da obrigação, após o prazo
estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia espontânea
não aplicação.
Afasta-se, assim, o pleito relativo à aplicação da denúncia espontânea.

Dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade
Quanto às alegações de que o Auto de Infração seria desproporcional e
irrazoável, violando princípios constitucionais e da administração pública,
importa compreender que o mesmo foi lavrado com base em normas vigentes.
Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação tributária, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

A apreciação desta matéria por parte do deste colegiado encontra óbice na
súmula CARF no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer deste argumento apresentado no
Recurso Voluntário interposto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.743 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.731570/2013-13

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovações de argumentos de defesa e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Original